Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-85.2020.8.11.0078
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000962-85.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 899.348.491-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CLEBER LEITE ARCE - CPF: 843.537.752-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEANDRO ARAUJO VIEIRA - CPF: 870.082.702-91 (ASSISTENTE), ALESSANDRO HERREIRO MACEDO - CPF: 983.188.612-72 (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), VALDIR RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 899.348.491-00 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO MAJORADO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – I – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – PRISÃO EM FLAGRANTE – II – ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – DECOTE – FALTA DE PERÍCIA OFICIAL – IMPROCEDÊNCIA – QUALIFICADORA COMPROVADA – IDONEIDADE DO AUTO DE CONSTATAÇÃO COM FOTOS – OUTROS MEIOS DE PROVA –IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PERÍCIA TÉCNICA – III – CONCURSO DE PESSOAS – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PROVAS TESTEMUNHAIS ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DE OUTRO AGENTE NO CRIME – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I
–
Incabível o acolhimento do pleito de absolvição quando há prova suficiente da materialidade e da autoria delitiva, estando a condenação fundada no acervo probatório, principalmente no fato de o acusado ter sido visto, por imagens de circuito interno de monitoramento, corroboradas pelo depoimento dos agentes públicos responsáveis pela prisão em flagrante, constituindo meio de prova idôneo para embasar o
decisum
condenatório;

II – Para o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo nos delitos de furto, é dispensável a elaboração de laudo pericial do local do crime, desde, que haja outras provas amealhadas ao caderno processual, idôneas para tal fim, como as declarações extrajudiciais e judiciais da vítima e testemunhas, em harmonia com o auto de constatação instruído com fotografias do local, além da justificada
impossibilidade de realização da perícia técnica, em momento anterior ao desaparecimento dos vestígios materiais do crime.

–
Elaborado o auto de constatação na data do fato criminoso e, após isso, efetuado o reparo do dano deixado pelo réu (
in casu
, uma vitrine de vidro quebrada), não é razoável, sob pena de
risco
patrimonial, exigir-se da vítima que permanecesse, indefinidamente, sem a vidraça que dá acesso direto ao seu estabelecimento comercial, no aguardo da realização de perícia oficial.

III –
Evidenciado, através dos depoimentos da vítima e de policiais que tiveram acesso às imagens capturadas pelas câmeras de segurança do local vitimado e declararam ter visto dois agentes criminosos na cena do crime, empenhados na consumação do furto, é de rigor a incidência da qualificadora do concurso de pessoas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal, interposto a tempo e modo por
Cleber Leite Arce,
contra a sentença em que foi
condenado
à pena de
4 anos de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
30 dias-multa
, pela autoria do crime previsto no
art. 155, § 4º, I e IV, c/c § 1º, do Código Penal.

Em suas razões, a Defesa pugna a
absolvição
por insuficiência de prova e, se vier a ser vencida nessa tese, requer o
afastamento das qualificadoras
do concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (Id. 58674499).

Contrarrazões do MP pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 58674503);
igualmente
a Procuradoria-Geral de Justiça,
conforme parecer cujo sumário segue em transcrição livre (Id. 60672971):

Recurso de Apelação – Recurso da defesa da Apelante – 1) Absolvição ante a ausência de Provas – Impossibilidade –
Provas testemunhais corroboram com outras provas constantes nos autos e são suficientes para o édito condenatório
. Parecer pelo
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 28 de janeiro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021